Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728996-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BAXTER HOSPITALAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS ESPONTANEAMENTE PELO RÉU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. READEQUAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 4. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção. 5. O princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução da responsabilidade pelas despesas processuais nos casos em que mérito da causa não é analisado (perda de objeto, ilegitimidade, prescrição, decadência, etc.). Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 6. A satisfação da obrigação pelo réu, de forma espontânea, após o ajuizamento da ação, acarreta a perda superveniente de objeto. Todavia, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil – CPC, caberá a ele arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios por ter dado causa à propositura da demanda (princípio da causalidade). Ademais, os valores pagos administrativamente devem integrar a base de cálculo dos honorários, uma vez que estão compreendidos no proveito econômico obtido. Precedentes do STJ. 7. No caso, assiste razão à agravante ao afirmar que os valores pagos administrativamente pelo Distrito Federal devem ser incluídos na base de cálculos dos honorários advocatícios. Entretanto, o valor dos honorários decorrente da aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC – considerado o proveito econômico obtido que corresponde ao valor da causa (R$ 2.519.979,15) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço, sobretudo considerado que houve o pagamento espontâneo do crédito principal pelo ente distrital. 8. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 9. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 10. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076). 11. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. 12. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade. 13. Na hipótese, o valor dos honorários de sucumbência deve ser readequado para R$ 50.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. 14. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, 5o e 8o, 502, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o valor da própria condenação a ser estabelecido em liquidação de sentença. Subsidiariamente, ao prevalecer a condenação por apreciação equitativa, pugna para que seja minorado o valor fixado, eis que alcançou patamar exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, 5o e 8o, 502, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005